Tribunal: TJBA
Processo: 0372329-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372329-02.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO APELADO: ESCOLA E FACULDADE PARQUE LTDA Advogado(s):MARIA CRISTINA SOARES DAVID, FABIO DAVID MOTTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE PRIMEIRO GRAU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. A parte embargante sustenta omissão quanto ao pedido de redistribuição da sucumbência de primeiro grau, formulado expressamente nas contrarrazões recursais, alegando ter sucumbido em parte mínima dos pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A controvérsia cinge-se à verificação de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais de primeiro grau, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da procedência substancial dos pedidos formulados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Constatada a omissão, uma vez que o acórdão embargado tratou apenas da majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), sem apreciar o pleito específico de redistribuição da sucumbência originária, expressamente formulado nas contrarrazões de apelação. 5. A parte embargante obteve êxito integral no pedido principal (manutenção do plano de saúde e continuidade do tratamento médico), tendo sido julgado improcedente apenas o pedido acessório de indenização por danos morais, sem valor especificado na inicial. 6. O valor da causa foi fixado em R$ 37.436,28 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), correspondente a uma anuidade contratual, representando o pedido procedente a substancialidade do proveito econômico pretendido, o que caracteriza sucumbência mínima da parte autora. 7. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, o outro deve responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios. 8. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a procedência integral do pedido principal, com improcedência apenas de pedido acessório de valor residual, autoriza o reconhecimento da sucumbência mínima e a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão identificada e ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais de primeiro grau, fixando a responsabilidade em 90% (noventa por cento) para a parte ré e 10% (dez por cento) para a parte autora, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Mantida a majoração recursal de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 1.059 do STJ. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao pedido de redistribuição da sucumbência de primeiro grau, expressamente formulado em contrarrazões recursais, deve ser suprida por embargos de declaração. 2. Caracteriza-se sucumbência mínima quando a parte obtém êxito integral no pedido principal, sucumbindo apenas em pedido acessório de valor residual. 3. Reconhecida a sucumbência mínima, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor da parte substancialmente vencedora.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II; 85, § 11; 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJRO, ApCiv 7002016-32.2018.822.0018, Rel. Des. Kiyochi Mori, 2.ª Câm. Cív., j. 26.04.2024; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0372329-02.2012.8.05.0001 em que figura como Embargante- PROMEDICA - ESCOLA E FACULDADE PARQUE LTDA e Embargado- PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23